Tribunal: TJBA
Processo: 8151069-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151069-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALINE SANTANA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
DO
C
ONSUMIDOR
.
APELAÇÃO
.

PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR
. NEGATIVA. CONDUTA LÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelaç
ão
cíve
l
interposta em face de sentença que
julgou improcedentes os pedidos autorais para custeio do medicamento Saxenda Canetas de Aplicação por se tratar de fármaco de uso domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A
questão em discussão consiste em verificar se é lícita a conduta do plano de saúde de recusa da cobertura do medicamento Saxenda para tratamento de obesidade.

III. Razões de decidir

3.
De acordo com
art. 10,
inciso VI,
da Lei n. 9.656/98, exclui-
se
da cobertura legal mínima o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, que são aqueles prescritos pelo médico para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com ressalva para os antineoplásicos orais,
a
medicação assistida e os incluídos no rol da ANS para esse fim.

4. Na hipótese,
a lei exclui os medicamentos de uso domiciliar da cobertura mínima legal, bem como há previsão

de
sua
exclusão
no contrato formalizado junto ao plano de saúde,
sendo que a Corte Cidadã, recentemente,
firmou posicionamento pela ausência de obrigatoriedade dos planos de saúde em fornecer medicamento para uso domiciliar.

5. Na situação analisada, a conduta da operadora de recurso do custeio do fármaco não se demonstra ilícita, de modo que inexiste qualquer dever de indenização.

IV. Dispositivo e teses

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8151069-85.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALINE SANTANA DE OLIVEIRA e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.